Tribunal: TJES
Processo: 5018767-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5018767-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNO DE SOUZA QUADRA

AGRAVADO:
ESPOLIO DE NADIR MADALENA LAURINDO TULER

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, COMERCIAL E DE REGISTROS PÚBLICOS DE SERRA/ES - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça a microempreendedor individual, sob o fundamento de insuficiência dos extratos bancários de pessoa física e de necessidade de comprovação contábil da pessoa jurídica e de recebimento de pró-labore.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação probatória para a demonstração da hipossuficiência financeira de microempreendedor individual e se o agravante preenche os requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Milita em favor da pessoa natural a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para o custeio do processo, a qual somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. 4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a natureza jurídica do microempreendedor individual acarreta confusão patrimonial entre a pessoa natural e a atividade negocial, afastando-se a exigência de rigor contábil estrito aplicável às pessoas jurídicas de maior porte. 5. O registro recente do agravante como microempreendedor individual justifica a inviabilidade de apresentação da declaração anual do Simples Nacional referente ao exercício anterior. 6. Os extratos bancários apresentados demonstram que expressiva parcela do faturamento bruto é absorvida pelos custos da prestação do serviço, resultando em renda líquida destinada à subsistência pessoal e familiar, o que evidencia a incapacidade de suportar as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de hipossuficiência do microempreendedor individual autoriza a concessão da gratuidade da justiça mediante a apresentação de documentos compatíveis com a confusão patrimonial inerente à sua natureza jurídica, afastando-se a exigência de rigor contábil estrito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1899342, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.04.2022; TJES, AI nº 5004194-22.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 03.04.2025; TJES, AI nº 5017017-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5018767-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNO DE SOUZA QUADRA

AGRAVADO:
ESPOLIO DE NADIR MADALENA LAURINDO TULER

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, COMERCIAL E DE REGISTROS PÚBLICOS DE SERRA/ES - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito recursal.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão de origem que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante. O juízo singular fundamentou o
decisum
na suposta insuficiência dos extratos bancários de pessoa física colacionados, exigindo a comprovação contábil da pessoa jurídica e a demonstração de recebimento de pró-labore, por se tratar de empresário individual (ID 16809192).

Nesse cenário, a controvérsia dos autos cinge-se a verificar a adequação probatória para a demonstração da hipossuficiência financeira do Microempreendedor Individual (MEI) e, por conseguinte, se o Agravante preenche os requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça.

Consoante os arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, milita em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para o custeio do processo. Por ser relativa, tal presunção somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos probatórios que contrariem a alegada penúria financeira.

Sobre a temática específica do Microempreendedor Individual, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a natureza jurídica dessa modalidade empresarial acarreta inequívoca confusão patrimonial entre a pessoa natural e a atividade negocial desenvolvida. Sendo assim, afasta-se a exigência de rigor contábil estrito aplicável, via de regra, às pessoas jurídicas de maior porte.

O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a atribuição de CNPJ constitui mera ficção jurídica para fins tributários e regulatórios, não descaracterizando a realidade de que o patrimônio pessoal do empreendedor responde pelas obrigações do negócio.

Transcrevo, na íntegra, o escorreito precedente aplicável ao caso:

RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - TRIBUNAL A QUO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM PARA DEFERIR AOS AUTORES O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU Hipótese: Controvérsia envolvendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, pelo microempreendedor individual - MEI e empresário individual, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa . Precedentes 2. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada.3 . Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas.4. Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial.5 . Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1899342 SP 2019/0328975-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022 RB vol. 676 p. 224 RSTJ vol. 266 p. 939)

Na mesma esteira, este Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou a diretriz de que a presunção relativa de hipossuficiência do MEI não é afastada pela simples inscrição cadastral:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. - O microempreendedor individual e o empresário individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, sem distinção patrimonial entre a pessoa natural e o negócio, razão pela qual não podem ser equiparados automaticamente às pessoas jurídicas para fins de gratuidade judiciária. [...] 2. - A atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência financeira do microempreendedor individual e do empresário individual. [...] 5. - A decisão recorrida, ao indeferir o benefício sem a devida fundamentação objetiva acerca da capacidade financeira da agravante, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 6. - Recurso provido. TJES - Agravo de Instrumento Nº 5004194-22.2024.8.08.0000. Relator: Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível.

Transpondo essas premissas para o caso concreto, depreende-se do acervo probatório que o Agravante atua efetivamente como Microempreendedor Individual na área de lavagem de estofados, com registro formalizado em 24/02/2025 (ID 17534750). Tal circunstância temporal justifica plenamente a inviabilidade de apresentação da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) referente ao exercício anterior, afastando qualquer indício de ocultação intencional de rendimentos.

Ademais, instado a comprovar sua condição financeira de forma suplementar (ID 16824783), o Recorrente colacionou os extratos atinentes a todas as contas bancárias vinculadas ao seu CPF, a saber: PagBank (ID 17534753), PicPay (ID 17534752) e Neon (ID 17534751). A análise da referida documentação demonstra que o faturamento bruto auferido atinge uma média de R$ 13.000,00 mensais (ID 17534747). Contudo, considerando a natureza da atividade exercida e a necessidade inafastável de custeio da operação (insumos de limpeza específicos, energia elétrica, água e auxiliares eventuais), resta evidenciado que expressiva parcela desse montante bruto (cerca de 60% a 65%) é absorvida pelos custos de prestação do serviço.

Assim, a renda líquida declarada, na ordem de aproximadamente R$ 4.500,00, traduz o efetivo ganho destinado à subsistência pessoal e familiar do Agravante, que inclusive suporta obrigações de natureza alimentar. Referida realidade financeira indica não dispor o Recorrente de liquidez suficiente para suportar o recolhimento imediato das custas processuais sem que isso implique sacrifício de seu sustento básico.

A documentação carreada a este instrumento é juridicamente robusta e suficiente para atestar a confusão patrimonial e a hipossuficiência vindicada. A reforma da decisão agravada para conceder a benesse perquirida é, portanto, medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder, em definitivo, os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.